Tribunal: STF
Processo: Rcl 84808
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0001178-55.2024.5.08.0208, descumprido o decidido na ADC 16.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O órgão reclamado assim dispôs sobre a matéria:



    Nos autos, restou comprovada a omissão do Estado do Amapá na fiscalização do contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, conforme se depreende dos seguintes elementos:



    - Desde a defesa, o próprio IBGH confessou que não houve repasse de valores suficientes para o pagamento das obrigações trabalhistas por parte do Estado, restando patente sua "culpa/responsabilidade" pelos danos decorrentes de seu ato., o que revela que o ente público não garantiu a correta destinação dos recursos, o que demonstra o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poder público;



    - O Estado do Amapá não apresentou documentos que demonstrem fiscalização efetiva e periódica sobre a execução contratual, limitando-se a alegações genéricas sobre o dever de supervisão. Nesse sentido, o ente público não juntou a comprovação do capital social integralizado da contratada compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B, III, da Lei 6.019/1974.



    - O inadimplemento das verbas devidas ao reclamante decorreu diretamente da ausência de repasses por parte do ente estatal, caracterizando o nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador;



    A confissão do Instituto é reiterada peremptoriamente na contrarrazões. Senão vejamos.



    A reclamante pleiteou na inicial a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá, sob a alegação de que o ente público não realizou a correta fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do tomador de serviços.



    O ente público em sua defesa assegurou que fiscalizou corretamente o contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH. Entretanto, não juntou nenhum documento com a sua contestação, anexando tão somente a carta de preposição, sob Id 849cca3, resultando, que não comprovou a realização de fiscalização adequada e eficaz das obrigações trabalhistas, inexistindo prova de quaisquer providências junto ao IBGH, demonstrando que não adotou medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art.121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.



    Tal assertiva está evidenciada na defesa do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH (ID 6d7c99e), gestor terceirizado da unidade hospitalar onde o reclamante prestou serviços, quando destacou:



    [...]



    Ainda em contestação o IBGH comprovou a conduta culposa do Estado do Amapá, mediante prova emprestada (ID d321818), consistente na Ação ajuizada perante a Justiça Federal da 1ª Região, processo nº 1011193-02.2024.4.01.3100, para o pagamento de R$38.442.357,57 (trinta e oito milhões quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta a sete reais e cinquenta e sete centavos), referente a ações trabalhistas e cíveis, anexando o Ofício nº 157/2024-IBGH (ID 23af7a2), encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amapá - 2ª Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, detalhando as circunstâncias de inadimplemento e cumprimento do Contrato de Gestão nº 02/2022 - NGC/SESA/AP em virtude de denúncia feita pelo Diretor Geral da Matriz do Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz.



    Dentre os esclarecimentos quanto ao cumprimento do contrato de gestão, destacou que o quadro de dívida do Instituto decorreu da falta dos repasses advindos da SESA/AP.



    [...]



    As exigências especificadas não foram observadas pelo ente público, inexistindo prova nos autos de que foram observados os parâmetros fixados no item 4 (pagamento direto ao trabalhador).



    Além disso, o IBGH, tomador dos serviços, confessou em defesa e reiterou nas contrarrazões que o ente público não repassou o montante para pagamento dos encargos trabalhistas.



    [...]



    Ora, considerando que restou incontroverso nos autos ter sido firmado contrato de gestão entre o IBGH e o Estado do Amapá, e configurada a confissão do Instituto reclamado, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano invocado pelo reclamante e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, porquanto não demonstrada qualquer circunstância excludente do nexo causal para evitar o dano ao reclamante, ou o motivo porque não foram repassados os valores decorrentes do contrato de gestão, não se tratando de mero inadimplemento por parte do Instituto (Súmúla nº 331, V, do TST).



    [...]



    Considerando tais distinções (distinguish), entendo que restou comprovado nos autos que a ausência de repasse dos valores necessários à quitação das obrigações trabalhistas do reclamante decorreu da falha do Estado do Amapá em garantir a adequada execução do contrato, o que configura efetivo comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, nos termos do Tema 1118 do STF.



    (Grifei)



    Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, ao consignar, com base em prova emprestada juntada aos autos, que os atrasos dos pagamentos de verbas trabalhistas se deu em razão da ausência de repasse dos valores necessários ao IBGH.



    Nesses termos, o acórdão reclamado bem destacou o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o inadimplemento das verbas trabalhistas.



    No ponto, a tese fixada no Tema 1.118/RG explicita que:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    (Grifei)



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente